Tribunal: TJBA
Processo: 8008545-34.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: RECLAMAÇÃO n. 8008545-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público RECLAMANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS RECLAMADO: JUÍZO DA 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR REDUÇÃO DO PRAZO PARA RÉPLICA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRIMADO DO “pas de nullité sans grief”. MÉRITO. PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 988, II, DO CPC E ART. 248 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DESTE TRIBUNAL. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO PRIMEVO. VIOLAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR PROFERIDA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Preliminar de nulidade rejeitada, porquanto a parte apresentou a manifestação dentro do prazo efetivamente concedido, ausente demonstração de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, à luz do art. 282, §1º, do CPC. 2. A Reclamação constitui instrumento excepcional destinado a garantir a autoridade das decisões do Tribunal, nos termos do art. 988, II, do CPC, e do art. 248 do Regimento Interno. 3. Sendo assim, no Mandado de Segurança nº 8028402-71.2022.8.05.0000, esta Corte reconheceu a ilegitimidade do Prefeito e determinou expressamente que o feito tramitasse perante uma das Varas da Fazenda Pública da Capital, sem que o Município interpusesse recurso, revelando concordância com a determinação. 4. Logo, havendo determinação expressa deste Tribunal para que o feito tramitasse perante uma das Varas da Fazenda Pública da Capital — diante da reconhecida ilegitimidade do Prefeito para integrar o polo passivo do mandado de segurança coletivo —, não poderia o Juízo de origem, especificamente o da 7ª Vara da Fazenda Pública, após inclusive proferir sentença de mérito, declarar-se incompetente, em manifesta desatenção ao comando jurisdicional superior. 5. Precedentes deste Tribunal reconhecem a procedência da Reclamação quando verificado o descumprimento de ordem emanada da instância superior. 6. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar o regular prosseguimento do feito perante a 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008545-34.2025.8.05.0000, em que figuram como reclamante ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA e como reclamada JUÍZO DA 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .